Tribunal: CARF
Processo: 10783.902105/2006-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.902105/2006-92
ACÓRDÃO
9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ARACRUZ CELULOSE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2000
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DA
DECISÃO PROFERIDA NO RESP 1.075.508/SC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62,
§2o DO RICARF.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que não integram
o produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata
(direta) e integral do produto intermediário durante o processo de
industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo
permanente da empresa.
A decisão proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de que
trata o artigo 543C do CPC, acolhe a tese do contato físico e do desgaste
direto em contraposição ao desgaste indireto, a qual deve ser acolhida nos
julgamentos do CARF em conformidade com o seu Regimento Interno
(Acórdão no 9303-014.185).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
2
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Helcio
Lafeta Reis (substituto[a] integral), Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Ausente o conselheiro Dioniso Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Helcio Lafeta
Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-007.132, de 20/11/2019 (fls.329/349), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Ano-calendário: 2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA LEI N 9.363/96. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O
CULTIVO DE MADEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Os conceitos de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
aplicáveis na apuração do crédito presumido previsto na Lei no 9.363/96 são os
mesmos daqueles definidos na legislação do IPI. Portanto, o conceito de insumo
não é largo o bastante para abranger os insumos utilizados no cultivo de madeira,
visto que o cultivo de madeira é processo de produção típico da atividade
extrativista primária, e não da atividade industrial.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA LEI N 9.363/96. AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NÃO CONTRIBUINTES DO PIS E DA COFINS E OS
GASTOS COM O TRANSPORTE. SÚMULA STJ No 494
Devem ser admitidos créditos presumidos de IPI sobre aquisição de madeira de
pessoas físicas e de pessoas jurídicas não contribuintes de PIS e COFINS e os
correspondentes gastos com seu transporte, nos termos da Súmula STJ no 494.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
para afastar as glosas referentes as aquisições de madeira de pessoas físicas e
jurídicas e os correspondentes gastos com seu transporte. Vencidos os
Conselheiros Marcelo Costa Marques D Oliveira (Relator), Semíramis de Oliveira
Duro e Valcir Gassen que também deram provimento para afastar as glosas
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
3
referentes aos bens em cuja coluna "motivo da glosa" consta "1 -Florestal".
Designado para o voto vencedor o Conselheiro Marco Antônio Marinho Nunes.
Breve síntese dos fatos
Num primeiro momento, cabe destacar que o processo em questão trata, em sua
origem, de Pedido de Ressarcimento de saldo credor de IPI, acumulado ao final do 4o Trimestre de
2002, composto de créditos básicos e crédito presumido do IPI, instituído pela Lei n.o 9.363, de
1996.
Os Pareceres Sefis n° 001/2008 (fls. 364/369 do processo 13770.000144/2003-48) e
12/2008 (fls. 188/199 do processo 13770.000143/2003-01), exarado pela Delegacia da Receita
Federal em Vitória/ES concluíram que :
... para que determinado insumo possa ser considerado como matéria-prima ou
material intermediário, em sentido amplo, deve satisfazer cumulativamente aos
seguintes requisitos
a. Devem ser consumidos (assim entendido, além do consumo normal, também o
desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou químicas) em decorrência
de unia ação (contato físico) direta com o produto em fabricação, ou por este
diretamente sofrida. Frise-se que tal contato deve ser direto, conforme deixa bem
claro o item 11.1 do Parecer Normativo acima transcrito;
b. Não podem ser partes nem peças de máquinas; c. Não podem estar
compreendidos no ativo permanente.
A DRF/Vitória/ES enumerou resumidamente, nos pareceres, as exclusões efetuadas
durante os trabalhos de verificação e a motivação de cada uma delas. Todas os produtos abaixo
relacionados referem-se a exclusões que deveriam ser feitas no cálculo do crédito presumido. No
que refere ao crédito básico, a fiscalização menciona apenas os produtos das letras "b", "c", "d" e
"g". Segue a relação dos tipos de produtos que foram excluídos, seguidos da motivação de sua
exclusão:
a) Produtos utilizados na área florestal: tais como herbicidas. fertilizantes,
fungicida, monofosfato de amônia, ácido indolil butirico, nitrato de potássio
vermiculita, isca formicida, ele. Taís insumos não podem ser considerados no
cálculo do crédito presumido, tendo em vista tratar-se de atividade extrativista
primária e não de operação industrial de produção de celulose a que se dedica a
empresa;
b) Produtos utilizados como partes e peças de máquinas e equipamentos: tais
como parafusos, porcas, selos lnecánicos, arruelas, nnolas, prendedores. cabo de
selagem etc. Cano visto acima, os produtos que se enquadram como parles de
peças de máquinas e equipamentos não podem ser caracterizados como MP, PI e
ME. Alguns como molas e amortecedores, além de serem parles e peças de
máquinas e equipamentos, não entram em contato direto com o produto,
contrariando ditas premissas do parecer norinalivo. Já os paraísos, porcas e
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
4
arruelas, mesmo quando entram em contato com o produto e possam sofrer
desgaste devido a este contato, a função deles não e se desgastar a partir deste
contato, unas simplesmente a montagem do equipamento, e assim, este desgaste
deve ser considerado como originário de sua utilização normal e não por ação
direta sobre o produto, que seria o caso de unia lixa, por exemplo, cuja função é
se desgasta pelo contato direto com o produto;
c) Produtos utilizados no picador de casca tais como Corrente Estampada, Faca
do Picador de Casca, contra faca, Pente, Peneiras, Correias, Lâmina Desgaste
Saida, Lâmina arrastadora, Placa de Cobertura da Faca, Segmento Dentado. As
cascas da madeira são utilizadas como combustível complementar na fábrica de
celulose. Estes itens são utilizados em linha industrial específica que destina estas
cascas de madeira para a produção de energia. Como combustível não é
considerado no cálculo do crédito presumido, não podem, tampouco, serem
considerados os insumos utilizados na sua linha de produção;
d) Produtos utilizados para tratamento (desmineralização) da água da caldeira
tais como Triact 1800 Nalco, Anberjet, Resina aniônica forte, Resina aniônica fraca
etc. A água utilizada na caldeira deve ser tratada quimicamente para retirada de
alguns minerais (desmineralização) ou controle do seu PH, caso contrário pode
haver incrustação ou corrosão dos canos da caldeira. Como se observa, o objetivo
deste procedimento é meramente de manutenção e aumento de eficiência de uni
equipamento, não guardando qualquer relação com processo produtivo da
celulose em si;
e) Produtos utilizados como combustíveis para caldeira e fornos: tais como
Cavacos_APM, Calcário Calcílico, Óleo Combustível Tipo 2A, Gás Naiural,
Hidrogênio. Utilização vedada, por se tratar de fonte de energia térmica para o
sistema;
f) Produtos utilizadas no laboratório, tais como Tisulfato de Sódio, Nitrogênio
Ultra Puro 99, 99%, ele. Os produtos utilizados nas análises químicas e físicas
feitas depois do produto acabado, coro intuito de análise de suas propriedades,
não fazem parte do processo produtivo da empresa, não se enquadrando assino
cano MP, PI e ME;
g) Produtos que não entram em contato direto cone a produção, tais como
Rolos, Roletes, Braço Peneira Cavaco, ele. Como visto no parecer normativo,
somente podem ser considerados intermediários os produtos que se desgastaram
devido ú ação direta na produção, o que não ocorre no presente caso;
h) Produtos com vida útil maior que um ano, tais como Coneclor flangeado,
Grelha cilíndrica, ele. Os produtos que possuem vida útil maior que um ano
devem ser imobilizados, não podendo ser considerados produtos intermediários
na produção.
i) Material de consumo e manutenção, tais cano Óleos de Corrente de Moto
Serra, calcário etc. Estes produtos têm como função simplesmente a manutenção
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
5
de máquinas e equipamentos, como lubrificação, limpeza etc., não se
enquadrando no conceito de MP, PI e ME;
j) Produtos importado, tais como Antraquinona, Pino de cisalhamento etc. O art.
1o da Lei 9363+96 determina que somente serão utilizados no cálculo do crédito
presumido os valores correspondentes as aquisições no mercado interno de MP,
PI e ME;
k) Aquisição de serviço, tais como frete de madeira própria e de fomento. No
presente caso, a única coisa que se está adquirindo e o serviço de frete, pois o
produto já pertence ao contribuinte, e serviço não pode ser considerado MP, PI e
ME;
l) Aquisição de Pessoa Física e Cooperativas, tais como no caso da Madeira. A
utilização de aquisições de não contribuinte de PIS e COFINS é vedada.
Sobre o item '`1", acima, informa a DRF que, no que se refere às exclusões das
aquisições de pessoas físicas e outras não sujeitas ao Pis/Pasep e Cofins, o art. 2% §2° da IN SRF n°
23, de 1997 seria suficiente para embasar a glosa, mas entendeu ser conveniente reproduzir quase
integralmente o Parecer PGFN/Cat n° 3.092, de 2002, pois, segundo seu entendimento, o mesmo
"versa com peculiar qualidade acerca do tema ... ".
No que tange ao crédito presumido, a fiscalização informa não ter apurado
divergências entre o valor informado e o apurado referentes à receita de exportação e à receita
operacional bruta.
Relativamente aos créditos básicos, encontra-se especificado no demonstrativo
"PRODUTOS DE CRÉDITOS NÃO ACEITOS", fls. 360/362 do processo 13770.000144/2003-48.
Ainda no que se refere aos créditos básicos, informa a fiscalização que foi glosado o
valor escriturado no 1o decêndio de outubro de 2002, que segundo texto da nota fiscal, se trata de
"ajuste de Regime de Drawback Verde- Amarelo" (fls. 02 e 14 do processo 13770.000144/2008-
48), não tendo tal valor a natureza de MP, PI ou ME.
Irresignada a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
apreciada pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora (MG), por meio do Acórdão n.o 09-27.146), tendo
sido considerada a Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente.
Cientificada da decisão proferida pela DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls.294/324), em que discorre sobre o conceito de insumos para fins de IPI, descreve o processo
produtivo, traz quadro com o papel desempenhado por diversos insumos que informa terem
contato direto com o produto final, dispõe sobre a etapa industrial do cozimento da celulose e o
cultivo das florestas e os insumos aplicados, do direito ao crédito de compras de pessoas físicas e
jurídicas não contribuintes e de pagamentos em duplicidade e, por fim, pleiteia a realização de
diligência.
A lide foi decidida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Terceira Seção de
Julgamento do CARF, Acórdão no 3301-007.132, de 20/11/2019 (fls.329/349), que por maioria de
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
6
votos, dividiram dar parcial provimento ao recurso, para afastar as glosas referentes as aquisições
de madeira de pessoas físicas e jurídicas e os correspondentes gastos com seu transporte.
Recurso Especial do Contribuinte
A contribuinte se insurgiu contra o resultado do julgamento, apresentando Recurso
Especial de divergência (fls.383/402), suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente ao direito ao aproveitamento de Crédito Presumido de IPI, sobre à
aquisição dos seguintes itens:
1. Bens que sofrem desgaste direito em face do contato com o produto – Acórdão
3402-002.122
De acordo com o v. acórdão recorrido, os insumos utilizados nos processos
anteriores à obtenção da celulose, nos subprocessos de plantio, diante da
ausência de contato direto com o produto em fabricação, não geram direito ao
crédito e trata-se de partes e peças de máquinas. Contudo, nos termos do
acórdão paradigma, tais itens se desgastam em razão do contato direto com o
produto industrializado, razão pela qual geram direito ao crédito presumido de
IPI.
2. Produtos utilizados no cozimento da celulose – Acórdão 3402-00.531
De acordo com o v. acórdão recorrido, os insumos utilizados no tratamento da
água usada nas caldeiras para cozimento da celulose, não gerariam direito a
crédito. Contudo, nos termos do acórdão paradigma, tais itens, geram direito ao
crédito presumido de IPI.
3. Dos insumos utilizados no cultivo de florestas de eucalipto – Acórdão 202-17.662
De acordo com o v. acórdão recorrido, o crédito de IPI somente poderia ser
gerado se decorrente de insumos em operação de industrialização, sendo que o
cultivo das árvores não se caracteriza como tal, não ensejando direito portanto a
crédito os insumos da parte agrícola. Contudo, nos termos do acórdão paradigma,
o crédito de IPI pode ser gerado se decorrente de insumos aplicados no processo
produtivo, não os restringindo a processo estritamente industrial, e sim tão
somente os condicionando à capacidade dos mesmos de “gerar o produto novo
ou interagir diretamente com ele”.
Por fim, a recorrente requer a admissão e provimento do presente Recurso Especial
para reformar o v. acórdão recorrido e, ao reconhecer o direito da Recorrente ao aproveitamento
do crédito presumido de IPI previsto pela Lei no 9.363/96 quanto aos produtos que geraram as
glosas mantidas até então, homologar integralmente as compensações originalmente realizadas.
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, NEGOU
SEGUIMENTO ao Recurso Especial do sujeito passivo (fls. 618/623). Conclui o seguinte:
Em relação às divergências 1 e 2, quanto ao direito ao aproveitamento de Crédito
Presumido de IPI sobre à aquisição de bens que sofrem desgaste direto em face
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
7
do contato com o produto em fabricação, referindo-se aos itens utilizados no
pátio de madeira e nas etapas posteriores, e de produtos utilizados no cozimento
da celulose, não consumidos em contato direto com o produto em fabricação e,
portanto, não se subsumindo no conceito de insumo adotado pela legislação do
Imposto, por força do disposto no art. 71, §2o, inciso V, do RICARF, este despacho
é definitivo, não mais cabendo a interposição de qualquer outro recurso na esfera
administrativa.
Em relação à Divergência jurisprudencial 3 quanto à possibilidade de
aproveitamento de Crédito Presumido de IPI na aquisição de insumos utilizados
no cultivo de florestas de eucaliptos, contra este despacho cabe o recurso
previsto no art. 71, do Anexo II, do RICARF
Recurso de Agravo
Irresignada, a contribuinte apresentou Agravo (fls.631/644), que foi acolhido
parcialmente, determinando o RETORNO dos autos à 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento para
prosseguimento na análise dos demais pressupostos recursais relativos às matérias “Crédito
Presumido de IPI sobre a aquisição de bens que sofrem desgaste direto em face do contato com o
produto em fabricação” e “Crédito Presumido de IPI na aquisição de produtos utilizados no
cozimento da celulose”, tendo decidido que houve o pré-questionamento de ambas.
Os autos foram encaminhados à 3a Câmara/3a Seção, para análise complementar
do Recurso Especial interposto pela contribuinte (fl.656), e posterior despacho às fls.657/662, em
que foi dado SEGUIMENTO PARCIAL, relativo às matérias: “direito ao crédito de IPI sobre às partes
e peças de máquinas em contato com o enfardamento de celulose e com as toras/toretes de
eucalipto” e “direito ao crédito de IPI sobre produtos utilizados no tratamento da água da caldeira
para cozimento de celulose”.
Após, sobreveio a complementação de análise de agravo interposto pela
contribuinte, o qual foi rejeitado, mantendo o seguimento para do Recurso Especial 670/674).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls.682/689), a qual requer, em sede de preliminar,
o não conhecimento do recurso, alegando ausência de similitude fática e jurídica. Afirma, que o
Recurso Especial não serva para reexame de matéria fática e probatória. No mérito, pugna pelo
desprovimento do recurso.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
8
I – Da admissibilidade do Recurso Especial da contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 118 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, devendo, portanto, ter prosseguimento, nos termos
do Despacho de Admissibilidade de recurso Especial (fls.456/469), cujas razões de decidir acolho e
as transcrevo abaixo:
Crédito Presumido de IPI sobre a aquisição de bens que sofrem desgaste direto
em face do contato com o produto em fabricação
A recorrente indicou o paradigma no 3402-002.122, com transcrição de sua
ementa, bem como a juntada de cópia integral aos autos. Constata-se também
que não foi proferido pela mesma turma do acórdão recorrido, nem por turma
extraordinária e não estava reformado na data de interposição do recurso
especial (06/10/2020).
A divergência alegada foi em relação aos insumos utilizados nos processos
anteriores à obtenção de celulose, nos subprocessos de plantio e partes e peças
de máquinas.
A demonstração ocorreu pela transcrição de parte das ementas e de excertos dos
votos condutores, aos quais acrescento outros:
Acórdão paradigma no 3402-002.122:
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000 IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. LEI No 9.363/96.
DESGASTE PELO CONTATO FÍSICO. BASE DE CÁLCULO.
Comprovado por laudo técnico que os insumos sofrem desgaste no
processo produtivo, em função de seu contato com o produto em
fabricação, demandando sua constante reposição, deve ser reconhecido o
direito de crédito de IPI sobre tais insumos. Não se enquadra no conceito
de produto intermediário, os produtos químicos utilizados para tratamento
de água das caldeiras para produção de vapor, uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto em fabricação.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Excerto:
“Assim sendo, adoto a referida IF para admitir os créditos do IPI somente
referentes às aquisições dos produtos assim denominados e indicados no
referido laudo:
1. Mola (amarradeira de fardos N item 2668 Nfls. 460).
2. Guia Deslizante (enfardamento da celulose) N item 2911 Nfls. 447).
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
9
3. Prendedor Móvel (embalagem dos fardos) N item 2630 Nfls. 453).
4. Rolo Torcedor (amarradeira de fardos N item 2582 Nfls. 449).
5. Prendedor Móvel (embalagem dos fardos) N item 30280 Nfls. 448).
6. Trilho Guia (embalagem dos fardos) N item 2650 Nfls. 443).
7. Guia do Arame (amarradeira de fardos) N item 2628 Nfls. 452).
8. Suporte ou Placa Guia (amarradeira de fardos) N item 2666 Nfls. 444).
9. Chapa ou Placa Guia (amarradeira de fardos) N item 2635 Nfls. 454).
10.Alavanca de Armação (amarradeira de fardos) N item 2624 Nfls. 451).
11.Alavanca de Armação (amarradeira de fardos) N item 2687 Nfls. 446).
12. Guia do Arame (amarradeira de fardos) N item 2627 Nfls. 459).
13.Suporte Guia Arame (amarradeira de fardos) N item 2579 N s/ laudo).
14.Polia com eixo (embalagem dos fardos) N item 2618 Nfls. 450).
15.Rolo torcedor (embalagem dos fardos) N item 2679 Nfls. 445).
16. Parafuso Fixação Placa Desgaste (picador de torasN item 608 Nfls. 442).
17. Parafuso ou Parafuso Sextavado (picador de toretes N item 74463 Nfls.
458).
18. Gaxeta Quadrada (filtro de branqueamento N item 1589 N fls.437).
19. Gaxeta Quadrada (filtro de branqueamento N item 1590 N fls.438).
20. Mangueira Vedac Filtro (filtro de branqueamento N item 1583 N
fls.440).
21. Mangueira Vedac Filtro (filtro de branqueamento N item 1584 N
fls.441).
22. Parafuso Sextavado (Filtro de Branqueamentoitem 1599 N fls.439)
(...) Cumpre salientar que os produtos acima relacionados referem-se
exclusivamente à partes e peças de máquinas que, devido ao choque
mecânico excessivo com outras peças da mesma máquina ou com parte das
embalagens da celulose ou, ainda com as próprias toras/toretes de
eucalipto, devem ser constantemente substituídos.
Desta forma, importante lembrar que admissão destes créditos deverá ser
considerada para o cálculo do valor dos créditos decorrentes da aquisição
de insumos utilizados no processo de produção da celulose.
No que tange aos insumos aplicados na estação de tratamento de água,
que é necessária para a produção de vapor nas caldeiras, tenho que, devido
ao vapor agir indiretamente sobre o principal insumo da celulose, que são
os cavacos de madeira, não se enquadram no conceito de matéria-prima,
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
10
produto intermediário ou material de embalagem, justamente por não ter
contato direto com o produto em fabricação, conforme condições previstas
na legislação do IPI, a qual reporta-se a Lei no 9.363, de 1996, para
concessão do crédito.
Por essas razões, voto no sentido de dar provimento parcial do recurso
voluntário para que sejam considerados os créditos do IPI decorrente das
aquisições dos produtos relacionados nos itens 1, 2 e 4 da Informação Fiscal
(itens 1 a 22, acima relacionados), na apuração do saldo credor do período
objeto destes autos, devendo ser homologadas as compensações
declaradas até o limite do saldo credor apurado em conformidade com esta
decisão.”
De plano, verifica-se que o paradigma adotou a tese do contato direto nos termos
da legislação do IPI, não havendo divergência, em princípio, com a tese do
acórdão paradigma.
Assim, deve-se verificar correspondência exata entre os produtos analisados no
acórdão recorrido e os produtos cujos créditos foram concedidos no paradigma.
No caso do paradigma, foi concedido o crédito sobre as partes e peças de
máquinas que entraram em contato direto com o enfardamento da celulose ou
com as toras/toretes de eucalipto e com a polpa de celulose.
Por outro lado, o paradigma excluiu itens que não possuíam contato direto, como
águas para as caldeiras de vapor e nada apreciou acerca dos insumos utilizados no
cultivo do eucalipto.
Destarte, considero comprovada a divergência quanto às partes e peças de
máquinas em contato direto com o enfardamento de celulose e com as
toras/toretes de eucalipto, únicos produtos para os quais o paradigma concedeu o
crédito.
Crédito Presumido de IPI na aquisição de produtos utilizados no cozimento da
celulose
A recorrente indicou o paradigma no 3402-00.531, com transcrição de sua
ementa, bem como a juntada de cópia integral aos autos. Constata-se também
que não foi proferido pela mesma turma do acórdão recorrido, nem por turma
extraordinária e não estava reformado na data de interposição do recurso
especial (06/10/2020).
A divergência alegada foi em relação aos insumos utilizados no tratamento da
água usada nas caldeiras para cozimento da celulose.
A demonstração ocorreu pela transcrição de parte das ementas e de excertos dos
votos condutores, aos quais acrescento outros:
Acórdão paradigma no 3402-00.531:
Ementa:
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
11
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998 IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE
CÁLCULO. MATÉRIA-PRIMA E PRODUTO INTERMEDIÁRIO. VALOR DAS
AQUISIÇÕES.
Para integrar a base de cálculo do crédito presumido do IPI, a matéria-
prima e o produto intermediário devem sofrer desgaste ou dano
decorrente do contato direto com o produto em fabricação.
PRODUÇÃO DE CELULOSE. PLANTIO DE ÁRVORES. FERTILIZANTES,
FORMICIDAS E HERBICIDAS.
Os fertilizantes, formicidas, herbicidas e outros bens destinados ao preparo
do substrato ou utilizados no plantio e cultivo das árvores para obtenção da
matéria-prima para a celulose, que constitui etapa preliminar à
industrialização da celulose e não podem integrar o valor das aquisições na
apuração da base de cálculo do crédito presumido do IPI.
COMBUSTÍVEIS. SÚMULA N° 12.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de
1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
Recurso Provido em Parte.
Excerto:
“Inicialmente, observe-se que a diligência determinada pela Terceira
Câmara do extinto Segundo Conselho de Contribuintes partiu da premissa
de que ocorre processo de industrialização uno para obtenção do produto
final "celulose", iniciando-se com o recebimento de toras de eucalipto e
terminando com a obtenção e o acondicionamento da celulose.
Com essa premissa, da qual não discordo, não se deve cogitar aqui a
inclusão, na base de cálculo do crédito presumido do IPI, de aquisições de
bens utilizados no plantio e cultivo das árvores, corte, separação e
transporte da madeira até o pátio de madeira.
A defesa de que o processo produtivo da celulose inicia-se com o plantio da
árvore ou em fase anterior pode ser verdadeira, pois, não se nega aqui que
a produção da celulose depende da árvore. Ocorre que não é a relação de
dependência entre o produto final e os bens integrantes de toda a cadeia
produtiva ou a essencialidade dos insumos que determinam a inclusão
desses bens ou insumos entre os passíveis de gerar crédito e, por
conseguinte, de compor a base de cálculo do crédito presumido do IPI.
Para a: finalidade específica de delimitar as matérias-primas, os produtos
intermediários e os materiais de embalagem cujas aquisições são passíveis
de integrar essa bases de cálculo, impõe-se a observância da legislação do
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
12
TI, conforme art. 3°, parágrafo único, da Lei n° 9.363, de 1996, e o art. 147,
inc. I, do Ripi/98, invocado pela recorrente, cuja matriz legal é a Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964, estabelece, ipsis litteris:
[...]
Note-se que o direito ao crédito é conferido apenas às aquisições de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
explicitando-se que matéria-prima e produto intermediário são bens que se
integram ao produto final e, também, bens que, embora não integrem esse
produto, são consumidos no processo de industrialização, desde que não
pertençam ao ativo permanente.
O parecer Normativo (PN) CST n° 65, de 1979, interpretando o supracitado
dispositivo legal, interpretação essa que comungo e adoto, estendeu o
alcance da expressão "consumidos no processo de industrialização" para
considerar passível de gerar crédito do IPI a aquisição de bens que não
sejam consumidos no estrito sentido da palavra, mas que sejam apenas
desgastados ou danificados, desde que o desgaste, o desbaste ou o dano
decorram de ação direta sobre o produto em fabricação.
Note-se ainda que o fundamento legal do pedido de ressarcimento é o art.
1° da Lei n° 9.363, de 1996, cujo teor reproduz-se:
[...]
Verifica-se, portanto, que o abrigo legal alcança apenas as matérias-primas,
os produtos intermediários e os materiais de embalagem e não os insumos
em geral. Assim, na caracterização das aquisições, não é relevante a
essencialidade do bem no processo produtivo, mas, sim, o fato de ele, no
processo de obtenção do produto final, constituir matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem, nos termos da legislação do IPI.
No caso em questão, os bens objeto do litígio não são matéria-prima ou
produto intermediário que integram o produto final, tampouco se trata de
material de embalagem. Necessário então verificar se tais bens atendem
duas condições cumulativas, no processo de industrialização, quais sejam:
a) sofrer desgaste ou dano, e
b) decorrer esse desgaste ou dano do contato direto com o produto em
fabricação, que, no caso, é a celulose.
Dos bens relacionados às fls. 561 a 566 da peça recursal, com a função
correspondente descrita nos laudos técnicos produzidos pela recorrente,
verifica-se que, com efeito, sofrem desgaste no processo de industrialização
da celulose. Contudo, sequer trabalham em contato direto com o produto
em fabricação, não se podendo dizer, portanto, que esse desgaste decorre
do contato direto com a celulose em fabricação. Isso só ocorre com os bens
relacionados às fls. 591 a 603, 605 a 610, que são UTILIZADOS NA
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
13
TRANSFORMAÇÃO DAS TORAS EM CAVACOS E NO TRATAMENTO DA
ÁGUA USADA NAS CALDEIRAS PARA COZIMENTO DA CELULOSE E QUE SE
DISSOLVEM NESSA ÁGUA, conforme funções descritas nos laudos técnicos
correspondentes”.” (grifos nossos)
De plano, verifica-se que o paradigma adotou a tese do contato direto nos termos
da legislação do IPI, não havendo divergência, em princípio, com a tese do
acórdão recorrido.
Assim, deve-se verificar correspondência exata com os produtos cujos créditos
foram concedidos no paradigma. No caso, foi concedido o crédito sobre os
produtos utilizados no tratamento da água da caldeira para cozimento de
celulose, o que foi negado no acórdão recorrido.
Destarte, considero comprovada a divergência sobre o creditamento de IPI dos
produtos utilizados no tratamento da água da caldeira para cozimento de
celulose.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da contribuinte quanto às matérias
(i) Crédito Presumido de IPI sobre a aquisição de bens que sofrem desgaste direto em face do
contato com o produto em fabricação e (ii) Crédito Presumido de IPI na aquisição de produtos
utilizados no cozimento da celulose, tendo decidido que houve o pré-questionamento de ambas.
, e passo de plano à análise de mérito.
II – Do mérito:
(i)
Crédito Presumido de IPI sobre a aquisição de bens que sofrem desgaste
direto em face do contato com o produto em fabricação:
Cinge-se a controvérsia, exclusivamente em relação a possibilidade de creditamento
de IPI, em relação à aquisição de partes e peças de máquinas que entram em contato direto com
o enfardamento da celulose ou com as toras/toretes de eucalipto, únicos produtos admitidos no
despacho.
A Lei no 9.363/96 prevê o seguinte;
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro
de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
(..)
Art. 3o ...
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda
e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
14
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Agora, o RIPI/98:
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
O conceito de insumo da legislação do IPI está explicitado no Parecer Normativo
CST no 65/79:
4. Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira
referindo-se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de
embalagem; a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos
intermediários que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos no processo de industrialização.
4.1. Observe-se ainda que, enquanto na primeira parte da norma “matérias-
primas” e “produtos intermediários” são empregados “stricto sensu”, a segunda
usa tais expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se
integrando ao produto em fabricação, se consumam na operação de
industrialização.
4.2. Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integrem ao
novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos
no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
5. No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas
e produtos intermediários “stricto sensu”, ou seja, bem dos quais, através de
quaisquer das operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta
diretamente um novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira com
relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há que se
comentar de vez que o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre com os
referidos na segunda parte, além de não se vincular a qualquer requisito, não
sofreu alteração com relação aos dispositivos constantes dos regulamentos
anteriores.
6. Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-
primas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles
que embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se
consumindo em virtude do contato físico com o produto em fabricação, tais como
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
15
lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o direito
se compreendidos no ativo permanente, exige-se uma série de considerações.
(...)
10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender
como produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1. Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu" , semelhança esta
que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga
a destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou
melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de
fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2. A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as
restrições
"imediata
e
integralmente",
constantes
do
dispositivo
correspondente do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida
em sentido amplo, abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o
dano e a perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de
ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida).
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no
ativo permanente.
11.1.Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o
inciso I do artigo 66 do RIPI/79. (grifou-se)
Conforme preceito legal, as matérias-primas e produtos intermediários somente
geram créditos de IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo de
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
16
industrialização, consumo este equivalente ao desgaste, desbaste, dano ou perda de propriedades
físicas ou químicas decorrentes da ação direta exercida sobre o produto em fabricação, assim
entendida, o contato físico direto com tal produto e ainda, se não compreendidos entre os bens
do ativo permanente.
A matéria foi objeto de recurso especial interposto junto ao STJ e está pacificada,
em julgamento na sistemática de recurso repetitivo – art. 543-C do CPC, no Resp 1.075.508/SC,
cuja ementa transcreve-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito
ao creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
17
No caso, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos que não são consumidos no processo de industrialização, mas que
são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no
processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto final, razão pela qual
não há direito ao creditamento do IPI.
No mesmo sentido, cito os Acórdão 9303-011.593, de 20/07/2021, 9303-013.402,
de 16/11/2022, 9303-014.185, de 19/07/2023.
Processo no 10783.902804/2008-02
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-014.185 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 19 de julho de 2023
Recorrente ARACRUZ CELULOSE S/A (INCORPORADA PELA FIBRIA CELULOSE S/A,
CNPJ: 60.643.228/000121)
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO
PROFERIDA NO RESP 1.075.508/SC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §2o DO RICARF.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que não integram o
produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata (direta) e
integral do produto intermediário durante o processo de industrialização e que o
produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
A decisão proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de que trata o
artigo 543C do CPC, acolhe a tese do contato físico e do desgaste direto em
contraposição ao desgaste indireto, a qual deve ser acolhida nos julgamentos do
CARF em conformidade com o seu Regimento Interno.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencidos os Conselheiros Gilson Macedo
Rosenburg Filho(relator) e Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que votaram pelo
não conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, negou-se provimento
ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor sobre o conhecimento a
Conselheira Tatiana Midori Migiyama
Forte nestes argumentos, nego provimento ao Recurso Especial da contribuinte.
(ii)
Dos produtos utilizados no cozimento da celulose:
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
18
Por fim, no que tange aos insumos aplicados na estação de tratamento de água, que
é necessária para a produção de vapor nas caldeiras, tais como Triact 1800 Nalco, Resina anionica
forte, Resina anionica fraca, etc., tenho que, devido ao vapor agir indiretamente sobre o principal
insumo da celulose, que são os cavacos de madeira, não se enquadram no conceito de matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem, justamente por não ter contato direto
com o produto em fabricação, conforme condições previstas na legislação do IPI, a qual reporta-se
a Lei no 9.363, de 1996, para concessão do crédito.
Ante tais circunstâncias, até mesmo em respeito ao princípio da economia
processual e, principalmente, por não haver disposição legal expressa em sentido contrário, filio-
me o entendimento predominante, que, por muito bem apresentado e sintetizado no Acórdão no
3402-002.829, de 25/01/2016, adoto como fundamentação no presente Voto, com base no § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis:
c) Dos produtos utilizados no cozimento da celulose:
Informa a recorrente que o processo produtivo da celulose não se dá sem o
funcionamento das caldeiras, sendo que, para realizar o cozimento da madeira
picada - fase essencial da produção da celulose - é necessária a utilização da água
tratada quimicamente e de combustíveis. Alega que também o desgaste químico
do bem daria o direito ao crédito, sendo incontestável a participação de produtos
como o Tisulfato de Sódio e o Nitrogênio Ultra Pura no processo produtivo da
celulose.
Com relação aos combustíveis valem as mesmas considerações expostas acima,
não sendo cabível o seu creditamento, pois não são consumidos em contato
direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário.
Com relação aos produtos químicos utilizados em laboratório, tais como o
Tisulfato de Sódio e Nitrogênio Ultra Pura, eles foram objeto de glosa porque são
utilizados nas análises químicas e físicas feitas depois do produto acabado, de
forma que não se enquadram no conceito de matéria-prima ou produto
intermediário, no que nada há a reparar.
O direito ao crédito de IPI se dá em relação a matérias-primas e produtos
intermediários que passam a compor o produto final, garantindo-se, também, ao
industrial, o direito de se creditar do imposto relativo a insumos que, sem compor
a mercadoria final, sejam consumidos em decorrência de contato físico direto
com o produto em fabricação durante o processo produtivo e não se classifiquem
contabilmente no ativo permanente.
Com relação aos produtos químicos utilizados para tratamento da água da
caldeira, a fiscalização assim motivou as glosas:
d) Produtos utilizados para tratamento (desmineralização) da água da
caldeira tais como Triact 1800 Nalco, Resina anionica forte, Resina anionica
fraca, etc. A água utilizada na caldeira deve ser tratada quimicamente para
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
19
retirada de alguns minerais (desmineralização) ou controle do seu PH, caso
contrário pode haver incrustação ou corrosão dos canos da caldeira. Como
se observa, o objetivo deste procedimento é meramente de manutenção e
aumento de eficiência de um equipamento, não guardando qualquer
relação com processo produtivo da celulose em si;
Os referidos produtos químicos não poderiam ser objeto de creditamento em face
do consumo, como quer a recorrente, vez que não há contato direto desses com a
celulose em fabricação, mas apenas com a água da caldeira.
Nesse sentido já foi decidido em outro processo da recorrente, conforme trecho
abaixo do Voto Vencedor do Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, no Acórdão
no 3302-002.643– 3a Câmara/2a Turma Ordinária, acerca de produtos utilizados
para tratamento da água da caldeira:
(...)
Conclui-se que a decisão no Resp 1.075.508/SC prestigiou o contato direto
em contraposição ao desgaste indireto, acolhendo a tese do Parecer
Normativo CST no 65, de 1979. Aliado a isto, menciona-se a Súmula CARF no
19, que embora refira-se a crédito presumido, incluiu em seu enunciado o
contato direto como fundamento, prestigiando o Parecer Normativo CST no
65, de 1979.
Súmula CARF no 19:
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de
1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não
são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando
nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
Assim, resta verificar se houve o contato direto. Pela descrição contida no
Informação Fiscal, fls. 163 a 164, constata-se que estes produtos não
acompanham a água que vai para a produção do licor, assim não entrando
em contato direto com a celulose:
(...)
Conclui-se, portanto, que os produtos utilizados são para tratar a água das
caldeiras, e não a água que vai para a produção de licor, portanto não
entrando em contato direto com a celulose e, consequentemente, não
gerando direito ao creditamento do IPI.
(...)
De forma que devem ser mantidas as glosas contestadas no presente tópico.
Portanto, nego provimento também sobre esse ponto levando pela contribuinte em
seu Recurso Especial.
III – Do dispositivo:
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.416 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902105/2006-92
20
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela contribuinte, para
no mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 712
DF CARF MF
Original